Tribunal: TJES
Processo: 0014693-45.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014693-45.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSA SILVA SOUZA e outros

APELADO: ROSANA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a recurso de apelação, majorou honorários advocatícios e manteve suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais da parte autora, sob o fundamento de que esta seria beneficiária da gratuidade da justiça. A embargante aponta contradição e erro de premissa fática, alegando que o benefício foi deferido em primeira instância exclusivamente à requerida/embargante, e não à autora/apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado fundou-se em premissa fática equivocada quanto à existência de benefício da gratuidade da justiça em favor da autora; e (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade da justiça pleiteada em sede recursal possui efeitos retroativos sobre as verbas sucumbenciais fixadas em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração prestam-se à correção de erro de premissa fática quando o julgador se baseia em fato que não condiz com a realidade dos autos, em observância ao princípio da adstrição.

4. Constata-se o erro de premissa, uma vez que o benefício da gratuidade da justiça não havia sido deferido previamente à autora, mas apenas à requerida em primeira instância.

5. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, permitindo o deferimento da gratuidade da justiça em qualquer grau de jurisdição.

6. A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar condenações fixadas na sentença, mas legitimando a suspensão da exigibilidade das verbas majoradas no tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
ROSANA SILVA SOUZA
, ver sanado suposto vício presente no acórdão ID 16424467 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, majorando os honorários advocatícios para 12%, mantendo suspensa, porém, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões (ID 16756608), a embargante sustenta, em síntese, a existência de

contradição no acórdão, pois o benefício da gratuidade da justiça foi deferido em primeira instância exclusivamente à Requerida/Embargante, e não à Autora/Apelante, de modo que a suspensão da exigibilidade dos honorários em favor desta última careceria de lastro fático e jurídico nos autos.

Pois bem.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração são cabíveis para a correção de
erro de premissa
quando o julgador parte de suposto fato ou fundamento que não condiz com a realidade dos autos, devendo a atividade jurisdicional vincular-se aos limites da lide postos pelas partes, em observância ao princípio da adstrição, insculpido no art. 492 do Código de Processo Civil.

Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO DE PREMISSA. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. CAR ÁTER EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. OFENSA CARACTERIZADA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA E IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento.
[...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.115.512/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão à embargante.

Isso porque estabelecida a premissa de que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em face da autora/apelante deveria ser suspensa "em razão do deferimento da gratuidade da justiça". Contudo, como bem apontado pela embargante e extraído dos autos, o benefício havia sido deferido apenas à requerida, não havendo prévia concessão em favor da autora/embargada, Neusa Silva Souza, que requereu o beneplácito apenas em sede recursal.

Em razão dessa premissa fática equivocada, determinou-se, no dispositivo do acórdão, a integral suspensão da exigibilidade da sucumbência em desfavor da autora/apelante, ora embargada, do que resulta a necessidade de correção.

Lado outro, embora não houvesse deferimento prévio, a autora/apelante pleiteou o deferimento da gratuidade em sede recursal.

Considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) e a possibilidade de concessão do benefício em qualquer grau de jurisdição, não há impedimento ao deferimento, em sede recursal, da gratuidade da justiça à autora/embargada.

Todavia, impende ressaltar que a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal possui efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar atos processuais pretéritos ou condenação fixada na sentença (
STJ, REsp n. 2.172.589/SP
), mas legitima a suspensão da exigibilidade das verbas majoradas neste grau recursal.

Do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício decorrente de erro de premissa fática, integrar o acórdão embargado e, por consequência, consignar o deferimento da da gratuidade da justiça à autora/embargada com efeitos
ex nunc
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)